Tribunal: TCU
Processo: 001.878/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 179/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em: a) Em relação à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.1 do Acórdão 1855/2018-TCU-Plenário ; b) Em relação à Universidade Federal Fluminense (UFF), considerar: b.1) cumprida a determinação contida no subitem 9.1 do Acórdão 1855/2018-TCU-Plenário ; b.2) não implementada a recomendação contida no subitem 9.2 do Acórdão 1855/2018-TCU-Plenário ; c) Em relação à Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), considerar: c.1) cumprida a determinação contida no subitem 9.1 do Acórdão 1855/2018-TCU-Plenário ; c.2) implementada a recomendação contida no subitem 9.2 do Acórdão 1855/2018-TCU-Plenário ; d) Em relação à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.1 do Acórdão 1855/2018-TCU-Plenário ; e) Em relação ao Ministério das Comunicações (Mcom), considerar parcialmente cumprida a determinação contida no subitem 9.1 do Acórdão 1855/2018-TCU-Plenário ; f) Em relação ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovacões (MCTI), considerar parcialmente cumprida a determinação contida no subitem 9.1 do Acórdão 1855/2018-TCU-Plenário ; g) Em relação ao Ministério da Infraestrutura (Minfra), considerar parcialmente cumprida a determinação contida no subitem 9.1 do Acórdão 1855/2018-TCU-Plenário ; h) Em relação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), considerar parcialmente cumprida a determinação contida no subitem 9.1 do Acórdão 1855/2018-TCU-Plenário ; i) Em relação ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.1 do Acórdão 1855/2018-TCU-Plenário ; j) Em relação à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.1 do Acórdão 1855/2018-TCU-Plenário ; k) Em relação à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.1 do Acórdão 1855/2018-TCU-Plenário ; l) Em relação ao Ministério da Saúde (MS), considerar parcialmente cumprida a determinação contida no subitem 9.1 do Acórdão 1855/2018-TCU-Plenário ; m) Em relação à Fundação Nacional de Saúde (Funasa), considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.1 do Acórdão 1855/2018-TCU-Plenário ; n) Em relação à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), considerar parcialmente cumprida a determinação contida no subitem 9.1 do Acórdão 1855/2018-TCU-Plenário ; o) Em relação ao Ministério do Turismo (Mtur), considerar parcialmente cumprida a determinação contida no subitem 9.1 do Acórdão 1855/2018-TCU-Plenário ; p) Em relação à Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen), considerar parcialmente cumprida a determinação contida no subitem 9.1 do Acórdão 1855/2018-TCU-Plenário ; q) Em relação à Controladoria-Geral da União (CGU), considerar implementada a recomendação contida no subitem 9.3 do Acórdão 1855/2018-TCU-Plenário ; sem prejuízo da providência descrita no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 001.878/2022-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres; Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Comissão Nacional de Energia Nuclear; Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Controladoria-geral da União; Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Distrito Sanitario Especial Indigena Tapajos; Financiadora de Estudos e Projetos; Fundação Nacional de Saúde; Fundação Oswaldo Cruz; Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (extinto); Ministério da Infraestrutura; Secretaria-executiva do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-geral da União; Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal do Rio de Janeiro; Universidade Federal Fluminense. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovacões (MCTI), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que a ausência de publicação do inteiro teor dos contratos administrativos no portal do órgão na internet durante o período de "defeso eleitoral" fere o art. 8o, IV, da Lei 12.527/2011, tendo em vista que tal ato se refere a mero desdobramento da publicização dos atos administrativos que possuem respaldo no art. 37, caput, da Constituição Federal, conforme entendimento firmado pelo TSE acerca da matéria (AgR-Resp 25.748, Acórdão de 7/11/2006); 1.6.2. Dar ciência desta deliberação à Agência Nacional de Transportes Terrestres, à Universidade Federal Fluminense, à Universidade Federal de Minas Gerais, à Universidade Federal do Rio de Janeiro, ao Ministério das Comunicações, ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, ao Ministério da Infraestrutura, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, à Fundação Oswaldo Cruz, à Financiadora de Estudos e Projetos, ao Ministério da Saúde, à Fundação Nacional de Saúde, à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ao Ministério do Turismo, à Comissão Nacional de Energia Nuclear, e à ControladoriaGeral da União; 1.6.3. Apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 016.091/2017-5 , processo que originou o acórdão ora monitorado, nos termos do art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução - TCU 321/2020.